Tribunal: TJPA
Processo: 0806044-94.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806044-94.2022.8.14.0024

APELANTE: EDI ALVES DE BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE TRAIRAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART.

5º, LXXIV, CF/88. ART. 99, §§ 2º e 4º, CPC. SÚMULA 6 DO TJPA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONTRACHEQUE DO APELANTE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS NA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Edi Alves de Barros contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito devido ao não pagamento das custas processuais, com o fundamento de que o autor não comprovou insuficiência de recursos financeiros. O apelante aduz que a justiça gratuita deve ser concedida, pois apresentou documentos que comprovam sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo apelante são suficientes para comprovar sua hipossuficiência financeira e, consequentemente, se a justiça gratuita deve ser concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88, a assistência judiciária gratuita será concedida àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos.

4. O art. 99, §§ 2º e 4º, do CPC/2015, prevê que o juiz só pode indeferir a gratuidade se houver provas nos autos da capacidade financeira, e, ainda assim, deve oportunizar ao requerente a comprovação.

5. Os contracheques juntados aos autos demonstram que o apelante possui vencimentos que se enquadram no benefício da gratuidade, corroborado pela declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante.

Tese de julgamento:

A. Comprovada a hipossuficiência por documentos hábeis, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

40ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11/11/2024 a 19/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Edi Alves de Barros em face de sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, ante o não pagamento das custas processuais, visto a não comprovação da insuficiência de recursos financeiros afirmados na exordial.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados nos autos não comprovaram a insuficiência financeira alegada pelo autor.

Irresignado, o apelante interpôs apelação aduzindo que a justiça gratuita deve ser deferida, pois há a juntada dos vencimentos que comprovam a sua hipossuficiência financeira.

O Município de Trairão deixou de ser citado, tendo em vista não ter sido intimado do decorrer do processo (ID 13194476). Assim, não apresentara contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a hipossuficiência financeira do apelante Edi Alves de Barros.

Considerando o art. 5º, inciso LXXIV, CF/88, define que os benefícios da assistência judiciária gratuita serão concedidos àquele que demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.

Considerando os autos de onde se depreende que os vencimentos do apelante se enquadram na benesse constitucional, não há outra conclusão a não ser pela concessão do benefício com base nos motivos expostos a seguir.

O artigo 99, §2º e §4º, do CPC, estabelece que o juiz só poderá indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o fato de estar sendo assistido por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

A Súmula nº 6 do TJPA aduz que:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

No caso em questão, o magistrado analisou os documentos acostados aos autos e indeferiu a justiça gratuita (ID 13194452), e tão logo, pediu o pagamento das custas de forma integral ou parcelada, não oportunizando ao apelante a possibilidade de comprovar a ausência de condições financeiras com as despesas. Além disso, o contracheque do autor demonstra que é agente comunitário de saúde com vencimento de R$ 2.120,95 (ID 13194443), além de ter juntado declaração de hipossuficiência (ID 13194440), comprovando a impossibilidade de arcar com as custas processuais, visto afetar diretamente os gastos mensais.

Por fim, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de justiça gratuita pode ser feito a qualquer momento, onde a concessão do benefício produzirá efeitos ao momento do pedido, que no caso em questão foi desde a exordial.

Sob o tema segue visão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA.
DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. 3. COMPROVAÇÃO DA CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL. 5. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 6. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 7. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. 8. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A falta de indicação do dispositivo legal que teria sido eventualmente violado faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).

2. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o qual continua sendo plenamente aplicado, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

3. De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o registro de ocorrência lavrado pelo policial, no local do acidente, minutos após o sinistro, gera presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, o que ocorreu no presente caso, baseado especialmente no laudo pericial e na prova testemunhal.

3.1. As instâncias ordinárias asseveraram, com base nas provas dos autos, que o insurgente foi responsável pela ocorrência do acidente, notadamente ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo do de cujus. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas, atraindo a Súmula 7/STJ. 4. Ademais, nos termos do art. 935 do Código Civil, a absolvição no Juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o Juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor.

5. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ também à pretensão de reexame do quantum indenizatório fixado pela origem, sendo tal providência admitida apenas quando o montante for estabelecido em patamar excessivo ou irrisório, situação que não se verifica no caso concreto, em que se fixou o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais. 6. Quanto ao cabimento do pensionamento, verifica-se que o acórdão julgou a questão de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo, o que não é o caso dos autos. 6.1. Além disso, o agravante não foi capaz de afastar a hipossuficiência da família e a diminuição da contribuição financeira ante o falecimento do genitor, sendo que sua revisão implicaria necessariamente no óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ.

7. Em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais buscada por familiares de vítima de acidente, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), pois se trata de responsabilidade extracontratual. Incide, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ. 7.1. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.491.263/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019). (GRIFO).

Restaram fartamente
comprovadas
a necessidade do apelante em ter a benesse da justiça gratuita.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
concedo provimento à apelação
, devendo o apelante ser beneficiado pela justiça gratuita.

Retorne ao juízo de 1ª instância.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/11/2024